Tribunal: TJBA
Processo: 0800985-25.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0800985-25.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: BAHIAINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS LTDA.

Advogado(s)
:
CLAUDIA CABRAL GONCALVES DE OLIVEIRA, FLAVIO RIBEIRO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISS. ERRO NO LANÇAMENTO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE POR AUDITOR FISCAL E DIRETOR DE RECEITAS. NULIDADE DA CDA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível em face de sentença que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da CDA nº 12013267203, extinguir a execução fiscal e condenar o Município ao pagamento de honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se há necessidade de dilação probatória que inviabilize o conhecimento da matéria via exceção de pré-executividade; (ii) se a exceção é inepta por não indicar o valor incontroverso; (iii) se a sentença é ultra petita por extinguir toda a execução quando a impugnação foi apenas parcial; (iv) se
os honorários devem ser atribuídos à executada por aplicação do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Não há necessidade de dilação probatória quando o próprio ente tributante, através de Auditor Fiscal e Diretor de Receitas, reconhece administrativamente erro no lançamento tributário. A questão resolve-se documentalmente. Súmula 393 do STJ.

4 - A exceção de pré-executividade que questiona nulidade da CDA por vício em sua formação não exige indicação de valor incontroverso. Não se confunde com ação consignatória ou impugnação ao cumprimento de sentença.

5 - Não há sentença ultra petita quando o pedido foi de declaração de nulidade integral da CDA, ainda que a fundamentação centre-se em erro parcial do crédito. Reconhecido vício substancial que compromete a certeza e liquidez do título, impõe-se a nulidade total.

6 - Aplicação contextualizada do princípio da causalidade. Embora o erro inicial tenha sido do contribuinte, o Município deu causa à exceção ao manter cobrança judicial após reconhecimento administrativo do vício, descumprindo dever de autotutela.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 330, §2º; 525, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 393/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0800985-25.2017.8.05.0001
, sendo parte Apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e parte Apelada
BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURÍSTICOS S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.